Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710440-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0710582-13.2018.8.07.0003), deflagrado por FORMAS E FORMAS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que o valor penhorado, de R$382.393,54, via SISBAJUD, oriundo da venda de imóvel, ainda que seja o único bem de família, não detém a garantia prevista na Lei no 8.009/90, independentemente do fato de que a sua destinação seja a aquisição de outro imóvel (ID 115107016 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34140629), o agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio realizado pelo Juízo de origem, via SISBAJUD, recaiu sobre valores absolutamente impenhoráveis, pois decorrem da alienação do seu único bem imóvel para a aquisição de outro bem imóvel de família, por um preço menor, considerando que necessita dos valores da diferença entre eles para a sua subsistência. Informa que vendeu o imóvel em 27/09/2021 e que o valor pago foi depositado em previdência privada, para a preservação da reposição inflacionária e garantia da compra de outro imóvel destinado à moradia familiar. Alega que efetivou o resgate da previdência para o pagamento do novo imóvel, sendo o valor transferido para a sua conta corrente no dia em que realizada a consulta ao sistema SISBAJUD. Explica que vendeu o seu bem de família pelo valor de R$2.100.000,00 e reservou a quantia de R$2.000.000,00, após o pagamento da comissão de corretagem, depositando-a em previdência privada junto ao Banco do Brasil S/A para a compra de outro bem de família, que foi realizada em 25/11/2021, pelo montante de R$1.805.055,70, conforme escritura pública de compra e venda juntada aos autos, pretendendo, com o saldo restante, conseguir manter a sua sobrevivência e de sua família, devidos aos nefastos efeitos da pandemia. Relata que na referida escritura pública houve o ajuste do pagamento de R$300.000,00, na data de 30/12/2021, razão pela qual resgatou os valores depositados na previdência privada, creditados em sua conta corrente em 02/12/2021; contudo, o valor foi penhorado via SISBAJUD. Destaca o disposto no artigo 1o, da Lei no 8.009/90, e defende que, sendo o bem de família protegido pela impenhorabilidade, a quantia proveniente da sua venda para a aquisição de outro bem de família também deve ser preservada em favor da entidade familiar, de forma a garantir o mínimo existencial ao devedor e sua família. Cita jurisprudência que entende abonar a sua tese. Argumenta que devido ao bloqueio dos valores em sua conta, está impossibilitado de arcar com as parcelas do financiamento ajustado para a aquisição do novo imóvel. Acrescenta que o Juízo de origem, com o auxílio da Contadoria Judicial, reconheceu que houve penhora em excesso, conforme ID 118749803 dos autos de origem, prejudicando-lhe ainda mais, considerando que valor significativo poderia estar sendo utilizado para amortizar prestação do seu financiamento imobiliário. Assevera que os valores penhorados estavam depositados em conta de previdência privada (VGBL) para garantir a aquisição de nova moradia familiar, além da subsistência e manutenção de sua família, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias penhoradas. Salienta que a probabilidade do direito ampara-se no artigo 1o, da Lei no 8.009/90, ao passo em que o perigo de dano decorre da possibilidade de perder a posse do novo imóvel adquirido mediante a resolução do contrato de alienação fiduciária, com a incidência de multa e arras, caso não consiga pagar as parcelas ajustadas, além do levantamento do valor penhorado pela exequente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a liberação imediata da quantia penhorada, mediante desbloqueio ou ofício à instituição financeira responsável pela guarda, ou alvará de levantamento de valores, até o julgamento definitivo do recurso, bem como a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, determinando a liberação da quantia penhorada, uma vez que o saldo remanescente decorrente da alienação do bem de família também é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.009/90, e do artigo 1.715, parágrafo único, do Código Civil. Preparo recursal comprovado (ID 34140630). Junta documentos. Relatados, decido. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente/agravada persegue crédito no valor atualizado até 25/10/2021 de R$318.661,28 (IDs 107092650 e 107092660 dos autos de origem). Realizada a pesquisa via SISBAJUD, houve o bloqueio do valor de R$382.393,54 (ID 110608218 dos autos de origem). O executado/agravante apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese, a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de produto da venda de bem de família, destinado à aquisição de outro bem, de menor valor, também destinado à moradia da família (ID 111015192 dos autos de origem). O juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 115107016 dos autos de origem): Quanto ao mérito referente à impugnação à penhora, a Lei Federal 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade dos bens de família abrange apenas “o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar”. No caso em apreço, o executado argui que o valor penhorado é decorrente da alienação de bem de família da parte executada, para aquisição de novo bem imóvel para moradia familiar, que possui obrigação assumida de pagamento para o dia 30/12/2021 e comprova que realizou a venda de um imóvel em setembro de 2021 (ID. 111017763) e que adquiriu outro no dia 1o de dezembro de 2021. Nada obstante, o valor oriundo da venda de um bem imóvel, ainda que seja o único bem de família, não detém a garantia prevista na Lei 8.009/90, independente que a sua destinação seja a aquisição de outro imóvel. (...) Outrossim, o imóvel foi vendido pelo executado por R$ 2.100.000,00 e o novo bem adquirido foi comprado pelo valor de R$ 1.805.055,70, com pagamento de entrada na quantia de R$ 465.039,70 e o restante financiado pela vendedora da seguinte forma: R$ 300.000,00 a ser pago no dia 30/12/2021 e mais 24 parcelas de 49.121,40 (ID. 111017764). Nesse sentido, observa-se que dos R$ 2.100.000,00 o executado só havia desembolsado até a data da penhora a quantia de R$ 465.039,70 e que grande parte do valor do imóvel adquirido foi financiado em 24 meses. Por fim, observa-se que houve uma diferença de quase R$ 300.000,00 entre valor dos imóveis, o que daria para pagar grande parte do débito perseguido nos autos. Com efeito, o dinheiro penhorado, no importe de R$ 382.393,54, não se encontra protegido pela impenhorabilidade da Lei n° 8.009/90. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e confirmo a antecipação de tutela concedida. A Lei no 8.009/1990 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, garantindo ao devedor a proteção do imóvel de sua residência contra constrições advindas de dívidas. Segundo o artigo 5o, da mencionada lei, para efeito de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Dessa forma, para que se configure um imóvel como sendo bem de família, e seja oponível sua impenhorabilidade, é necessário que o devedor comprove que ele é o único imóvel que compõe seu patrimônio, e, cumulativamente, que ele sirva como residência da entidade familiar, e que não se enquadre em nenhuma das exceções estabelecidas pelo artigo 3o, da Lei n. 8.009/1990. No caso, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, constata-se que o agravante/executado comprovou que o imóvel localizado à SQS 206, bloco A, apartamento 403, vendido em 27/09/2021, pelo valor de R$2.100.000,00, conforme Escritura de Compra e Venda de ID 34140641, era o único imóvel que compunha o seu patrimônio, conforme a pesquisa realizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (IDs 34140632, 34140633, 34140634, 34140635, 34140636, 34140637, 34140638, 34140639 e 34140640), de modo que é possível, em princípio, o seu reconhecimento como bem de família. Por outro lado, o agravante comprovou a aquisição de outro imóvel em 01/12/2021, localizado à SQN 208, bloco J, apartamento 306, conforme Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, pelo valor de R$1.805.055,70 (ID 34140644). Dessa forma, há indícios de que o imóvel vendido em 27/09/2021 (ID 34140641) era o único bem imóvel do agravante/executado e destinava-se à moradia da família, bem como que em curto lapso temporal parte do produto da venda seria utilizado para a compra de outro imóvel, que veio a ser adquirido em 01/12/2021 (ID 34140644); contudo, deve ser observado que a penhora não incidiu sobre o novo imóvel, mas, sim, sobre o saldo do valor apurado com a venda do bem de família. Destarte, tratando-se de moeda corrente, que pode ser empregada pelo devedor em qualquer finalidade, situa-se, a princípio, fora do campo de garantia da impenhorabilidade, que, ressalte-se, não é absoluta. Veja-se, a impenhorabilidade do bem de família tem por finalidade proteger o único imóvel residencial compreendido como entidade familiar, razão pela qual, o saldo do valor obtido com a sua venda, após a aquisição de novo bem de família, perde essa qualidade, tornando-se penhorável. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. 1. Conforme dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90, o bem de família é impenhorável, com exceção dos casos previstos no artigo 3o do mesmo diploma legal. 2. O crédito resultante de saldo de alienação judicial de imóvel não se encontra protegido pela Lei no 8.009/90, uma vez que a penhora não recairá sobre o bem, mas sobre eventual crédito do devedor. 3. Incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 963044, 20160020153682AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 517/522) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU POR FALTA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Se o agravo de instrumento é cabível, tempestivo, instruído com preparo regular, se não há causas impeditivas ou extintivas do direito de recorrer e se foram cumpridos os requisitos do art. 1.017, do CPC, não há óbices ao seu conhecimento. 2. Segundo a Lei no 8.009/09, o imóvel destinado à residência familiar constitui bem de família e, por conseguinte, mostra-se insuscetível de constrição para pagamento de dívidas contraídas com terceiros, excetuadas as hipóteses de inoponibilidade descritas no seu artigo 3o e incisos. 3. A impenhorabilidade do bem de família engloba, além do próprio imóvel residencial, eventuais valores provenientes de sua alienação, enquanto os integrantes do núcleo familiar - dissolvido ou não - não tenham adquirido novo imóvel para residir, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Logo, caracterizado como bem de família o imóvel em discussão, mostra-se, pois, insuscetível de qualquer forma de constrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1158574, 07160385020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019) Contudo, não se trata de matéria pacífica nesta Corte de Justiça, como se pode observar do precedente abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORES APURADOS PARA AQUISIÇÃO DE MORADIA. IMPENHORABILIDADE RESGUARDADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, todos os bens do devedor respondem por suas dívidas e estão sujeitos a constrição para satisfação do crédito. Por regra de exceção, o legislador optou por enumerar bens e direitos que não se sujeitam ao processo forçado, de forma a garantir o mínimo existencial ao devedor e sua família. Neste sentido, foi editada a Lei 8.009/90, que em seu art. 1o, definiu como bem de família "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam" e instituiu a proteção da impenhorabilidade. 2. Não se pode confundir a impenhorabilidade com a indisponibilidade ou inalienabilidade do bem. A proteção se volta contra a expropriação forçada do imóvel residencial destinado à moradia da família, mas não veda que o proprietário, beneficiário desta garantia, por ato de vontade próprio venha a aliená-lo. 3. A quantia proveniente da venda recebe a mesma proteção do bem de família. A interpretação deve ser teleológica, de modo a assegurar a efetividade à proteção conferida pela lei. Uma vez quitado possível débito com o produto da alienação e existente saldo remanescente, esse montante reverter-se-á em favor da entidade familiar. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1340751, 07524241120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021) Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar, nos autos de origem, a prática de quaisquer atos para o levantamento do valor penhorado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator